Tribunal: TJMT
Processo: 1033551-31.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033551-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), GIRLAINE DAVID ALVES - CPF: 771.595.271-00 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1033551-31.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1033551-31.2024.8.11.0001

Recorrente:

Município de Paranatinga – MT.

Recorrido:

Girlaine David Alves.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA – GRATIFICAÇÃO DE CURSOS – SERVIDORA PÚBLICA – PROFESSORA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL – PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À CARREIRA DE MAGISTÉRIO POR EXPRESSA PREVISÃO DA LEI DE REGÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO – ADICIONAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

A Lei Municipal n.º 533/2008, que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT, dispõe que a Lei Municipal n.º 024/1997 (Estatuto dos Servidores) será aplica aos servidores a educação, desde que não estejam em conflito. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1033551-31.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1033551-31.2024.8.11.0001

Recorrente:

Município de Paranatinga – MT.

Recorrido:

Girlaine David Alves.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Município de Paranatinga – MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id.

247107163
)
:
julgou procedentes os pedidos autorais,
condenando o recorrente a pagar e implantar a gratificação de cursos à autora recorrida, no percentual de 35,60% (trinta e cinco inteiros e sessenta centésimos por cento) desde a propositura da demanda.

Recurso Cível Inominado
(Id.

247107165
)
:
o recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral. Defende que a gratificação pleiteada não está prevista na lei dos servidores da Educação Municipal, bem como que a autora entrou no serviço público em 2016, após a edição da Lei Municipal n
.
º 533/2008 e, portanto, não é reenquadrada, não fazendo jus ao recebimento do adicional por cursos.

Contrarrazões (Id.

247107167
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1033551-31.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1033551-31.2024.8.11.0001

Recorrente:

Município de Paranatinga – MT.

Recorrido:

Girlaine David Alves.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Paranatinga-MT, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança, proposta por
Girlaine David Alves
, na qual requer o pagamento de gratificação de cursos.

Constata-se dos autos que a recorrida
é professora da educação básica da rede municipal de ensino do Município de Paranatinga-MT, sendo efetiva em regime estatutário, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga-MT, lei Municipal n.º 024/1997, razão pela qual pleiteia as gratificações de cursos previstas no artigo 193 do referido diploma legal.

A Lei Municipal n.º 024/1997 do Município de Paranatinga-MT, em seu artigo 184, garante ao servidor público as seguintes gratificações:

“Artigo 184 – Será concedida gratificação:

I – pela prestação de serviços extraordinários;

II – pela execução de trabalho insalubre, perigoso ou penoso;

III – pela participação em órgão de deliberação coletiva ou banca examinadora;

IV – de escolaridade;

V – de função.

Ademais, a "Gratificação de Curso" do artigo 193, da Lei Municipal n.º 024/1997, estabelece as condições e parâmetros para cada curso e sua relação com a função do servidor:

“Artigo 193 – Ao funcionário de cargo de provimento efetivo será concedida a gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais:

I – cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) – curso de 2º grau – 10%
;

b) – curso universitário – 20%
;

c) – c urso de mestrado – 15%
;

d) – outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas – 1% (um) por cento.

II – cursos não diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) – curso de 2º grau – 5%;

b) – curso universitário – 10%
;

c) – curso de mestrado – 5%.

§ 1º - A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário, e em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (cinquenta por cento) deste.

§ 2º - As gratificações referentes a cursos de 2º grau e universitário previstos neste artigo, não se aplicam aos funcionários cujo curso foi indispensável para sua formação escolar e habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo”.

Quanto à lei que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT, Lei n.º 533/2008, esta é clara em sua redação no sentido de que o Estatuto dos Servidores será aplicado aos servidores da educação, desde que não esteja em conflito. Portanto, a "Gratificação de Cursos" é devida aos servidores da educação, desde que obedecidos os requisitos da lei, é a redação do artigo mencionado:

“Artigo 83 - Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997)”.

Além disso, por se tratar de prestação de trato sucessivo, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA - PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - DESCONTOS INDEVIDOS NO SUBSÍDIO A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS” – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeita a preliminar arguida nos termos da Súmula nº 85 do STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. Portanto, não há que se falar em prescrição do fundo do direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação, conforme pontuado no decisum. 2. Restou comprovado, que os descontos realizados nos holerites do reclamante no período de 12/03/2008 à 06/11/2008, a título de “falta injustificada” são indevidos e devem ser restituídos, uma vez que nesse período o reclamante estava afastamento para tratamento de saúde, conforme atestado médico anexo no requerimento administrativo no ID 159541393. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT - RI: 10397677620228110001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 18/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2023)”.

Todavia, considerando que a sentença já observou a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu a propositura da ação, não há que se falar em interesse recursal neste particular.

Portanto, considerando que a Lei Municipal n.º 533/2008, que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT dispõe que a Lei Municipal n.º 024/1997 (Estatuto dos Servidores) será aplicada aos profissionais da educação, desde que não estejam em conflito, faz jus a recorrida à gratificação pleiteada.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 02/12/2024